Tribunal: TJDFT
Processo: 0737104-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737104-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVISA DECISÃO Recebido no plantão semanal da 2a Instância, às 22h03min, do dia 19/11/2021. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DLA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido liminar formulado em mandado de segurança, consistente na suspensão dos efeitos da interdição parcial que lhe foi aplicada pela Vigilância Sanitária da Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal. No que concerne à tutela de urgência, postula a agravante a suspensão dos efeitos de interdição parcial de seu estabelecimento, ao argumento de que referido ato administrativo se encontra eivado de nulidades, porquanto ausente a “constatação concreta e em auto de infração motivado de que haveria aglomeração de pessoas nas dependências do estabelecimento”. Nesse sentido, aduz não ter havido a contagem de mesas, cadeiras e clientes presentes no recinto, em comparação com o número possível de pessoas para o tamanho do local. Assim, aduz carecer de motivação o referido ato administrativo. Ainda, sustenta não constar prazo para a referida interdição, em franco desrespeito ao que prevê o art. 12 do Decreto no 42.595/21. Sustenta, ademais, ser “impossível prevenir que as pessoas interajam entre si e, assim, por consequência, produzam a noção de aglomeração”, não tendo provocado eventual aglomeração. Acrescenta que a transmissão da COVID-19 se encontra em queda e que a interdição parcial do estabelecimento não se mostra razoável e proporcional. Por fim, alega que “caso o estabelecimento continue parcialmente interditado durante os três dias que fazem o ‘fim de semana’ do bar, as consequências serão de difícil reparação e prejudicarão não somente o interesse dos sócios, mas de todos os empregados e freelancers da casa”. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ativo para que sejam suspensos os efeitos do termo de interdição objurgado, permitindo-se o funcionamento integral do estabelecimento. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência requerida nesta pretensão recursal. Compulsando-se os autos, verifica-se que o termo de interdição fundou-se na constatação de que o estabelecimento não estava respeitando o distanciamento entre mesas e cadeiras previsto no Decreto no 42.525/2021, bem como na existência de pessoas em pé, sem máscara e não apresentar licenciamento para realização de show musical, que estava ocorrendo no momento da autuação. Não se pode olvidar que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade e os elementos elencados pela recorrente até o momento não se mostram hábeis a infirmar tais requisitos. À Administração Pública cabe o poder-dever de fiscalização do funcionamento de estabelecimentos comerciais, especialmente no contexto da pandemia da COVID-19, visando preservar a saúde e integridade física de todos os indivíduos e o enfretamento da transmissão do coronavírus. De pronto, sem maiores análises acerca de todo o conjunto probatório, é possível observar, apenas pelas fotos carreadas pelo recorrente, que não há observância do distanciamento de 1 (um) metro entre as mesas e cadeiras disponíveis, o que contraria o quanto disposto no Decreto 42.525/2021, em especial o item E, 3 do Anexo Único do Normativo. Por conseguinte, não identifico ter sido desarrazoada a imposição efetuada pelo órgão fiscalizador. Logo, não há demonstração, a priori, de atuação ilegal dos agentes da vigilância sanitária que lavraram o termo de interdição e, portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito a amparar o pedido de tutela de urgência formulado. Num Juízo de prelibação perfunctória e rasa em sede de Plantão Judicial de 2o Grau, reputo irreprochável a r. decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Ante o exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Intime-se. Cumpra-se. Após, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS AO(À) RELATOR(A) NATURAL DO VERTENTE RECURSO. Brasília/DF, 20 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Plantonista